Tribunal: TJDFT
Processo: 0738549-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0738549-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYRA COSMO DA SILVA AGRAVADO: ARLANIA KELLY DOS SANTOS CAMPOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MAYRA COSMO DA SILVA, ora requerida/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, na Ação de Liquidação por Arbitramento proposta por ARLANIA KELLY DOS SANTOS CAMPOS, ora requerente/agravada, nos seguintes termos (ID no 107955351 dos autos de origem): “Pugna a parte requerida pela concessão da gratuidade de justiça quanto ao pagamento dos honorários periciais, embora não lhe tenha sido conferido o benefício na ação de conhecimento. Conquanto o novo Estatuto Processual Civil tenha alterado o antigo tratamento dicotômico relativo à concessão da gratuidade de justiça, prevendo-se pelo novo regramento que a gratuidade pode ser concedida não só com relação a todos, mas também com relação a alguns atos específicos no curso processual (art. 98, § 5o, NCPC), tenho que necessário se faz a comprovação da hipossuficiência para o ato determinado, do que não se desincumbiu o autor, apresentando tão somente contracheque de demonstra o pró-labore recebido da pessoa jurídica de que é titular, o que apenas reforça a ideia de que a requerida não está em situação de hipossuficiência. Sendo assim, por ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela ré. No mais, intimem-se as partes para cumprir a decisão de ID 106568718. Int.” (negritei) Irresignada, a parte agravante MAYRA COSMO DA SILVA interpôs o recurso de Agravo de Instrumento (ID no 31179508). Em suas razões recursais, após breve relato dos fatos, sustenta que “(...) aberto prazo para nomeação da perita, esta cobrou o valor de R$ 12 mil reais para a realização da análise técnica, condicionado ao pagamento de 50% a cada um dos litigantes, qual seja R$ 6 mil para cada parte. Não obstante, tal situação fora questionada por esta agravante, haja vista que despender essa quantia ocasionará prejuízos de ordem alimentar não só a agravante, mas também a sua família e por isso requereu o benefício da justiça gratuita.” Aponta que “na oportunidade, fora juntada além da declaração de hipossuficiência, extratos bancários, imposto de renda o pró-labore e ainda assim o D. Magistrado indeferiu o beneplácito (...).” Diz que “(...) por de fato influenciar o pagamento dos respectivos honorários na esfera pessoal e alimentar não só do agravante, mas também de sua família é que vem, por intermédio desta, insistir em uma reanálise do pedido de justiça gratuita.” Assevera que “(...) em que pese a pessoa jurídica ser em nome da agravante, os valores que entram em saldo positivo na conta jurídica da agravante são valores oriundos de acordos, alvarás judiciais dos clientes, além das despesas com o próprio escritório, de modo que os valores recebidos a título de CNPJ não retratam o valor real obtido pela agravante.” Afirma que “a alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural gozará de presunção relativa de veracidade, ao contrário da alegação de pobreza feita por pessoa jurídica, cuja presunção de veracidade não milita a seu favor.” Preconiza que “se o Magistrado não tivesse se convencido da hipossuficiência, deveria, ao menos ter oportunizado a chance de demonstrar que os rendimentos da PJ não se coadunam com a do Pessoa Física, o que na percepção desta agravante não é necessário por haver entendimento pacífico neste sentido, porém ainda assim o Magistrado indeferiu de pronto o beneplácito da justiça que aqui busca sua reanálise.” Aduz que “como entender que despender R$ 6 mil reais, não afetaria de forma direta as despesas da agravante que além de sua alimentação, tem custo com moradia e filhos, consubstanciado no fato de estar gravida de 8 meses no presente momento.” Ao final, pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando a decisão recorrida e, por consequência, deferindo o pedido de justiça gratuita. Ausente preparo, por ser este o tema do presente recurso (art. 101, § 1o, do CPC). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil, recebo o recurso. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, impende frisar que o relator poderá, em determinados casos, concedê-lo desde que preenchidos, cumulativamente, os requisitos previstos em lei, quais sejam: (I) a imediata produção de efeitos da decisão recorrida deverá gerar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (II) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil). Conforme se observa, exige-se a presença simultânea da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o perigo de prejuízos irreparáveis (periculum in mora), que devem ser demonstrados de plano, de forma inequívoca, de maneira que o julgador não tenha dúvidas quanto à viabilidade de se conferir efeito suspensivo ao recurso. Pois bem. No caso em apreço, após uma cognição sumária do feito, não verifico, ao contrário do que foi alegado pela parte agravante, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pedido de efeito suspensivo, uma vez que não ficou demonstrados os pressupostos dos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, garante assistência jurídica aos necessitados, senão vejamos: “Art. 5o. (...). LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.” Convém destacar, ainda, o disposto nos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil, confira-se: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Percebe-se que presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural. No entanto, a afirmação da hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da justiça gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte (Acórdão 1356239, 07081156520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021). Desse modo, numa interpretação coerente do regramento constitucional e infraconstitucional sobre a matéria, tem-se que o provimento concessivo da gratuidade da justiça deve fundar-se nas provas dos autos e na análise das circunstâncias peculiares do caso concreto, sendo, pois, imprescindível que a parte comprove a sua incapacidade econômico-financeira de suportar as despesas processuais. Analisando o presente caso, verifico que a parte agravante colacionou aos autos a declaração de imposto de renda, na qual consta a informação de que aufere rendimentos isentos e não tributáveis na quantia de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) e rendimento tributáveis na quantia de R$ 13.285,00 (treze mil e duzentos e oitenta e cinco reais) (ID no 31181609 – págs. 26/34). A despeito da cópia do extrato bancário juntado, percebe-se que a parte agravante recebe, a título de pró-labore, a quantia mensal de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais); ao passo que não foi juntado aos autos nenhum documento comprobatório das despesas efetuadas pela agravante. Vale apontar, também, que as despesas da perícia foram rateadas entre as partes (ID no 106568718 dos autos de origem), bem como foi proferida decisão, em 02/12/2021, solicitando a manifestação da perita acerca da redução dos honorários periciais (ID no 110317221 dos autos de origem). Por fim, dispõe o § 1o, do artigo 101, do Código de Processo Civil, que “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.” Posto isso, atento às particularidades do caso em apreço, não verifico, em cognição sumária, a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão da liminar, razão pela qual INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Ademais, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA requerido no bojo do recurso e, de consequência, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, recolha o preparo recursal, sob pena de deserção (art. 1.007 do CPC). Comunique-se ao juízo de origem a respeito desta decisão, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente resposta, no prazo legal, nos moldes do artigo 1.019, inciso II, do citado diploma processual civil. Cumpra-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de dezembro de 2021 15:23:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora